Tribunal: TJDFT
Processo: 0710208-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÃO ATÍPICAS. NÃO CONHECIDAS. CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIZAÇÃO. ART. 14 DO CDC. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de qualquer débito relacionado as compras contestadas (R$ 2.000,00, R$ 1.000,00 e R$ 1.500,00), condenando a ré a promover a devolução de qualquer valor pago pelo autor e condenar a ré ao pagamento de R$3.000,00 a título de ressarcimento do valor sacado. Em suas razões, em síntese, o recorrente/réu sustenta a culpa exclusiva do autor, pois é o responsável pela guarda e segurança do cartão e senhas de acesso aos serviços bancários, de forma que estaria ausente o nexo causal afastando a sua responsabilidade pelos danos ocorridos. Por fim, argumenta que não houve falha na segurança, não tendo contribuído para o ilícito.
II. De início, consigna que a admissibilidade do recurso sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95), e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 c/c art. 31, §1o do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo, os comprovantes de recolhimento e suas respectivas guias deverão ser apresentados. Na espécie, o recorrente/autor junta aos autos comprovante e guia somente do preparo recursal (ID 50716270). Portanto, não restou comprovado o regular recolhimento das custas iniciais, dispensadas na primeira instância. Assim, reconheço a deserção do recurso inominado do autor, a culminar no seu não recebimento.
III. Recurso do réu próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas pelas partes.
IV. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. A falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas no cartão débito da parte recorrente, caracteriza falha do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
V. Extrai-se dos autos que o autor teve seu cartão de crédito/débito furtado e foram registradas quatro transações: um débito no valor de R$3.000,00 e três operações de crédito no valor de R$1.000,00, R$1.500,00 e R$2.000,00. De modo que todas estas operações foram objeto de ato criminoso de terceiro. Contudo, observa-se que as operações ocorreram na madrugada do dia 13.10.2022 e, no mesmo dia, o autor providenciou a notificação do recorrente para bloquear o cartão do autor e questionar as transações realizadas, bem como registrou boletim de ocorrência (ID 50716019, 50716020, 50716022).
VI. Nota-se que não conseguiu atendimento de imediato por parte do banco via telefone, mas tomou providencias para bloquear o cartão ainda na madrugada daquele dia. De outro lado, o recorrente se limita a argumentar que o recorrente teria concorrido para o ato ilícito perpetrado por terceiro, uma vez que as compras teriam sido feitas mediante chave de acesso e cartão com chip, sem demonstrar que tomou providencias a bloquear as compras de débito e crédito. Somado ao fato que tais operações efetivadas de forma seguida e para o mesmo beneficiário, se mostravam suspeitas.
VII. Assim, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus em provar nenhuma das causas excludentes, previstas no §3o do art. 14 do CDC, mesmo dispondo de todas as condições técnicas para tanto, a evidenciar a verossimilhança das alegações autoriais e concluir que houve falha de segurança, pois não é crível que, caso fossem regulares as transações registradas o consumidor teria tomado as medidas junto ao banco e registrado boletim de ocorrência de furto de cartão de crédito. Portanto, resta configurada a falha na prestação de serviço do recorrente capaz de atrair a sua responsabilidade objetiva.
VIII. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o autor/recorrente e o réu/recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.